Tribunal: STF
Processo: ARE 1301429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apelação Cível. Pretensão de percepção de horas extras, em razão de o autor ter extrapolado a sua jornada de trabalho mensal, nos anos de 2014, 2015 e 2016. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo do réu. Na hipótese, o demandante pertence ao quadro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, trabalhando sob o regime de escala de 144 (cento e quarenta e quatro) horas mensais. Gratificação de horas extras que se encontra prevista no artigo 48, inciso VI, da Lei Estadual n.º 443, de 1.º de julho de 1981. Assente isso, tem-se que o Decreto Estadual n.º 43.538, de 03 de abril de 2012, que instituiu o Regime Adicional de Serviço aos Policiais Militares (RAS), no § 1.º do artigo 3.º, estabelece que, trabalhando sob o regime de escala, serão considerados turnos adicionais os que excederem às 144 (cento e quarenta e quatro) horas mensais regularmente trabalhadas, com direito à verba correspondente. Na espécie, restou comprovado que o autor excedeu a carga horária de sua jornada de trabalho, nos anos de 2014, 2015 e 2016, fazendo jus, portanto, à gratificação pleiteada. Contudo, o valor da condenação, no caso em tela, para fins de atualização monetária deverá observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até o dia 25 de março de 2015, e, após tal data, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA -E), e a compensação de mora adotará a remuneração básica da caderneta de poupança, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, paradigma da tese de Repercussão Geral, representada pelo tema 8 10. Matéria que deve ser analisada, de ofício, nos termos da Súmula 161 deste Tribunal de Justiça. Desprovimento do presente recurso, modificando -se o julgado, de ofício, para determinar que o valor da condenação tenha atualização monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até o dia 25 de março de 2015, e, após tal data, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA -E), e a compensação de mora adotará a remuneração básica da caderneta de poupança, mantidos os demais termos da decisão recorrida”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 7°, incisos XIII e XVI; 37, inciso X; 142, § 3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente